Tribunal: STF
Processo: Rcl 54770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos do processo nº 0020614-97.2022.5.04.0202, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.  



    2. O reclamante narra que o Tribunal a quo determinou a liberação de verbas públicas do Município, para pagamento de verbas rescisórias de empregada de empresa terceirizada, sem, contudo, examinar a ocorrência de culpa na fiscalização, em total contradição com as teses vinculantes fixadas nos paradigmas apontados.  



    3. Afirma existir potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da Constituição da República. Alega que a condenação do ente público foi direta e automática e que não se pode imputar culpa presumida da Administração Pública, como no caso. Cita jurisprudência deste Supremo.  



    4. Alega que a decisão reclamada desobedeceu à jurisprudência desta Suprema Corte, não restando alternativa, considerando a possibilidade de penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente reclamação.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender a ordem de pagamento proferida no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 8):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB E 485/AP, NA ADC 16/DF E NO RE 760.931/DF. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUBSTITUTIVO DA EFICÁCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A partir de 2.5.2017, data da publicação do acórdão do RE 760.931/DF (Rel. Min. Luiz Fux), em que se firmou tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral, esta substituiu a eficácia vinculante do julgado da ADC 16/DF, passando a reclamação a submeter-se ao requisito do esgotamento das vias ordinárias, sob pena de não conhecimento (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 1 Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 13/04/2023 18:23. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 891a7bbe.366a6ad2.b07fb40e.f174831f MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 3. Incabível reclamação quando ausente a aderência estrita entre as decisões paradigmas e o ato reclamado. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento .



    11. Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.  



    12. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 3):  



    “(...). É de conhecimento público que o Município de Canoas administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica daquela e uma conta bancária de passagem, por onde os recursos públicos apenas transitavam, para instantaneamente caírem nas contas de fornecedores e empregados, tudo conforme sentença proferida no processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203 e no acórdão da 1ª Turma do TRT4, nº 0020658-61.2018.5.04.0201). 



    Também é de conhecimento público que, em 2018, os administradores da GAMP foram presos e, por força de uma ação cível em que debatida a nulidade de sua contratação pelo Município, foi ordenada a intervenção deste nos contratos da GAMP em Canoas, para atuar como se GAMP fosse, de 2018 a janeiro de 2022. Tal relação se rompeu em janeiro de 2022, sendo substituída a GAMP por outras empresas e rompidos os contratos de emprego sem pagamento das verbas rescisórias pelo município-interventor. 



    Assim, defiro o requerimento da autora para determinar que o Município de Canoas pague as verbas apontadas na petição inicial, no prazo de 5 dias, bem como seja expedido alvará para saque do FGTS e encaminhamento do seguro-desemprego (...)”.  



    13. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos). 



    15. Ocorre que, ao reanalisar a decisão impugnada, confirma-se que não há estrita aderência à ADC nº 16/DF e ao RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), dois dos paradigmas apontados como violados, uma vez que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, limitando-se, em sede de tutela de urgência, a determinar a liberação de receita pública para fins de satisfação de verbas trabalhistas.  



    16. Aponta-se, ainda, como paradigma violado a ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).  



    17. Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.  



    18. Destarte, naquela assentada, o e. Min. Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.  



    19. No mesmo sentido, deu-se o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).  



    20. Dessa forma, examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinada a liberação de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.  



    21. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    3. Agravo Interno provido.”



    (Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 



    2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).   



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).  



    22. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.



    1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 



    2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).



    3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.



    4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”



    (Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).



    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator